Tribunal: STF
Processo: HC 265179
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.049.020/CE.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 11 anos de reclusão, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Inconformada, a defesa impetrou o mencionado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que a condenação pelo crime de associação para o tráfico é manifestamente ilegal, pois inexiste prova da estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal, sendo o paciente o único réu no processo e inexistindo qualquer identificação de supostos associados. Afastada a condenação por associação para o tráfico, diz viável o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    6. Requer a absolvição e, por conseguinte, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com a readequação do regime inicial de cumprimento.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O STJ confirmou a compreensão do Tribunal a quo quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo, necessárias à configuração do delito de associação para o tráfico. Veja-se:



    “Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a tese de absolvição do crime de associação para o tráfico:



     Para concretizar do tipo penal de associação para o tráfico deverá ser comprovado o dolo específico de traficar com o animus associativo, isto é, o ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo efetivo, o qual deve estar devidamente comprovado no acervo probatório, além da existência de dois ou mais infratores, e dos critérios de estabilidade, permanência ou habitualidade, reiteração, vinculação à finalidade delituosa específica.



      In casu, em exame detido do caderno processual, observo que a permanência e a estabilidade da associação estão presentes, como bem frisou o Magistrado a quo, concluindo-se que, dúvidas não restam de que o apelante estava associado para a prática do tráfico de drogas, cujas tarefas foram divididas entre os envolvidos, como se extrai da prova documental acostada, sendo ele o responsável pelo transporte do entorpecente, evidenciando o vínculo associativo entre os membros da ação criminosa, o que aliado às demais provas dos autos, demonstra, de forma segura, o caráter estável e permanente. 



    Desta maneira, verifica-se que o caso em espécie se amolda perfeitamente ao núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei de Drogas, que assim dispõe: “Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1º, e art. 34 desta Lei”.



     Das circunstâncias do caso concreto, tem-se que o apelante incorreu nas práticas delituosas, inexistindo razão para acolher o pleito absolutório, vez que os elementos probatórios reunidos aos autos são firmes e suficientes para concluir que logrou êxito a acusação pelos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (fls. 38- 39). 



    Verifica-se, assim, que o tribunal de origem concluiu, com base nos elementos concretos apurados nos autos, pela comprovação do delito de associação para o tráfico em razão da existência do vínculo associativo estável e permanente com outros indivíduos, e a modificação desse entendimento exigira o reexame da prova, inviável na via estreita do Habeas Corpus. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no AREsp n. 2.219.774/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 891.083/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl no HC n. 862.557 /SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 753.177/RJ, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24.5.2024; AgRg no HC n. 877.835/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 801.329/RJ, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023.” (e-doc. 13, p. 3-4; grifos nossos)



    10. Verifica-se que as instâncias ordinárias atuaram a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório, concluindo positivamente acerca do crime de associação para o tráfico. Eventual superação desses entendimentos para acolher o pleito de absolvição demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ademais, não se exige, para a tipificação do delito em análise, que todos os componentes do grupo sejam identificados, sendo suficiente a comprovação de estabilidade e permanência do vínculo associativo e a prova da existência de demais associados. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. QUADRILHA – INTEGRANTES – IDENTIFICAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE. A caracterização do crime de quadrilha prescinde da identificação dos agentes, sendo suficiente a comprovação do vínculo associativo de mais de três pessoas. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.”



    (RHC nº 180.506/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 08/06/2021; grifos nossos).



    “ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INTEGRANTES – IDENTIFICAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE. A caracterização do crime de associação criminosa prescinde de identificação dos agentes, bastando comprovação do vínculo associativo de três ou mais pessoas.” 



    (RHC nº 176.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator